Tribunal: TJSP
Processo: 1013379-19.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Créditos que não são mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de faturas vencidas no ano de 2011 e 2014, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Créditos que não são mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de faturas vencidas no ano de 2011 e 2014, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Honorários de sucumbência adequadamente fixados, tendo em conta o irrisório proveito econômico obtido – Majoração a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.